Tribunal: TJDFT
Processo: 0735625-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0735625-45.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUILHERME VINICIUS DA SILVA SALIM, MARIA DA CONCEICAO ALVES ROCHA, FRANCISCO MACEDONIO DE OLIVEIRA GOMES, MARINA VIEIRA DE OLIVEIRA, MAURICIO NEVES DE JESUS, LUZANIRA MARIA DA SILVA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A Defesa dos réus MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES ROCHA e FRANCISCO MACEDÔNIO DE OLIVEIRA GOMES apresentou, nesta data, as razões da apelação (id. 69462711). Registra-se que os demais réus GUILHERME VINICIUS DA SILVA SALIM, MARINA VIEIRA DE OLIVEIRA, MAURICIO NEVES DE JESUS e LUZANIRA MARIA DA SILVA já apresentaram as razões de apelação (ID. 69415930; ID. 69015375; ID. 69387521; ID. 69388860) Assim, encaminhem-se os autos ao Ministério Público que atua junto ao juízo de origem para apresentação de contrarrazões. A seguir, remetam os autos à D. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Por fim, façam os autos conclusos para julgamento. Brasília, 7 de março de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator